Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008331-33.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAIRA SALETE PERIN STASCZAK - CPF: 383.658.711-49 (APELANTE), ELISIANE DE CASTRO MOURA - CPF: 009.011.521-02 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL STASCZAK - CPF: 329.394.691-72 (APELANTE), OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS - CPF: 156.400.271-34 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAIRA SALETE PERIN STASCZAK e JOSE MIGUEL STASCZAK

APELADO(S):

OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS
À EXECUÇÃO

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL –
C
HEQUES SUSTADOS – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO –
DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ALEGADO PELOS APELANTES –
CONTRADIÇÃO NAS
ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES
E
INSTITUTO DA
SUPRESSIO

-

EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS
-
RECURSO DESPROVIDO

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Em que pese ser
possível se discutir
a
causa debendi

quanto a cheques
que não circularam, os apelantes,
além de não comprovarem
o inadimplemento contratual do apelado,
demonstrando
a própria inadimplência,
apresentaram alegações contraditórias
e, ainda, agu
ardaram

apenas
os
02 (dois)
últimos
meses, antes do termo final de um contrato
de arrendamento rural com
03 (três) anos
de duração
, para
só então
alegar
impossibilidade de exploração da área total do imóvel
, o que atrai a incidência do instituto da
supressio
.
Inteligência dos art. 373, incisos I e II, c/c o art. 917, do Código de Processo Civil
;
arts
. 421 e 422 do Código Civil e
art. 13, da Lei n.o Lei n. 7.357/85
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MAIRA SALETE PERIN STASCZAK
e
JOSE MIGUEL STASCZAK
,

tirado contra sentença (ID
208787324
) proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de
Sinop
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em face

de

OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS
,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito,
julgo improcedentes os embargos à execução.

Condeno
as parte embargante
ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Translade-se cópia desta sentença para os associados autos n° 1005689-87.2017.8.11.0015, arquivando-se estes, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas sucumbenciais nestes autos estipuladas.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208787325
),
o
s
apelante
s
apresenta
m

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, os apelantes sustentam os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

E
xceção do contrato não cumprido

O apelado, por sua vez,

apresent
a
contrarrazões
(ID
208787331
)
que rebatem

as alegações
dos recorrentes.

Recurso tempestivo,
conforme certidão de ID
208787332
, e
preparo não recolhido
, em decorrência da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem
, nos termos da certidão de ID
209083682.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAIRA SALETE PERIN STASCZAK e JOSE MIGUEL STASCZAK

APELADO(S):
OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
que
,
nos Embargos
à
Execução
opostos
pelos apelantes, em face do ora apelado
,

os
julgou
improcedentes.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo
s
apelante
s
.

Preliminar do
s
apelante
s
: c
erceamento de defesa

Os apelantes sustentam que
,
em decorrência do indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento
, ocorreu cerceamento de defesa
.

Pois
bem. E
m que pesem as alegações do
s
apelante
s
, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, conforme bem asseverado em sentença,
trata-se de execução de título extrajudicial, impugnada por embargos à execução
,
sendo que a prova tes
temunhal
em nada contribuiria para aclarar fatos consubstanciados em cártulas de cheques com valores apontados
(ID 208787324).

Assevera-se que, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de
produção de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, cita-se entendimento jurisprud
encial
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDENTE
– ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação de ação judicial no Registro de Imóveis reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade, não se tratando de restrição ao patrimônio, pois não fere o direito de propriedade, porquanto não obsta a sua alienação ou outra forma de disposição do bem.

Inexistindo comprovação de prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário, impõe-se a improcedência do pedido para seu respectivo cancelamento.

Não ocorre nulidade da sentença ou o hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador.

(N.U 0000623-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente
ineficaz
.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
s
apelante
s
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Exceção do contrato não cumprido

Os apelantes aduzem que

os cheques
,

que emitiram ao apelado,
se tornaram

inexigíveis em razão da extinção da obrigação contratual celebrada entre as partes.

Asseveram que,
n
o dia 23 de maio de 2.014, os
apelantes
celebraram
,
com o
apelado,
contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de

exploração mineral, de área superficial de 1.118.04 hectares, identificada sob as

matrículas n.4026, 4027 e 4028 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Terra Nova do Norte, que vigeria pelo prazo de 36 (trinta e seis meses),
nos termos das
cl
á
usulas primeira e quarta do contrato pactuado
.

Assim, sustentam que, c
omo pagamento a título de arrendamento da área rural

indicada no contrato, os
recorrentes
ofertaram
,
como garantia de pagamento pela

exploração total da área, cheques pós-datados, conforme disposto nas cláusulas do

contrato pactuado
.

Alegam
que,
embora os
a
pelantes
tenham adimplido
com a

maior parte do valor acordado, o
recorrido
não
teria cumprido
totalmente com os termos

do contrato,
pois não teria garantido
a exploração total da área arrendada.

Deste modo,
sustentam que,
impedidos de explorar o total da área

arrendada,
não lhes restou alternativa
a não ser realizar o distrato

contratual.

Por conseguinte,
aduzem que os títulos, que impulsionaram a ação de execução de título extrajudicial, carecem de certeza e exigibilidade, pois tiveram oposição ao seu pagamento por descumprimento da prestação que lhes corresponde.

Ressaltam que a oposição ao pagamento ocorreu em 17/04/2017, através de notificação extrajudicial já acostada aos autos, que teria formalizado o distrato contratual e, assim, resultado na inexigibilidade dos cheques.

Asseveram que, após a mencionada notificação, o apelado, em vez de formalizar o distrato contratual,
depositou os cheques para compensação, com o óbvio e notório motivo de receber valores que sabe serem inexigíveis.

Pois bem.
Ressai dos autos que
os cheques executados decorrem de
contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração mineral

de resíduos de ouro e outros minerais,
pactuado em 23/05
/2014
com término
em 22/05/2017
,
envolvendo
área superficial de 1.118.04 hectares, identificada sob as matrículas n.
o
4026, 4027 e 4028 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Nova do Norte, que vigeria pelo prazo de 36 (trinta e seis meses), conforme cl
á
usulas primeira e quarta do contrato pactuado
(ID
208787280
, p. 13
).

O
apelado ajuizou
ação de execução de título executivo extrajudicial, no montante de R$ 111.267,92
e dentro do
prazo
prescricional de seis meses
,
concernentes a sete
cheques, todos com
data de vencimento em 04/12/2016
(ID
208787280
, p. 03)
, que teriam sido sustados
.

Todavia,
os apelantes
apresentaram

as seguintes alegações
na
inicial dos embargos à execução:

[...]

Como pagamento a título de arrendamento da área rural indicada no contrato, o 2o Embargante
pagaria ao Embargado a quantia de
R$500.000,00
(quinhentos mil reais). Por exigência do Exequente, o 2o Embargante entregou-lhes cheques pós-datados
e pagaria mais o percentual correspondente a 12% (doze por cento) de toda a produção mineral até se ressarcir das despesas de investimento e após o ressarcimento o percentual seria de 17% (dezessete por cento)
, conforme cláusula do contrato pactuado.

[...]

A importância de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil) foi devidamente adimplida através de outros cheques e transferências
bancárias
realizadas ao Exequente
.
[Grifo nosso]

Ocorre que,
os apelantes
sustentam
a ineficácia dos títulos executivos sob a alegação de que o apelado, exequente, teria descumprido o contrato, pois teria impedido os apelados de explorar totalmente a área objeto do contrato.

Em que pesem as alegações dos
recorrentes
, não devem prosperar.

Isso porque,
ressai dos autos que não há provas de que o apelado impediu os apelantes de explorarem totalmente a áre
a, nem mesmo quanto à alegada extensão que não teria sido passível de exploração
, conforme já asseverado pela sentença objurgada
, o que implica não observância do ônus probante, nos termos do
art. 373, incisos I e II,
c/c o art. 917,
do Código de Processo Civil
.

Ademais, há
contradiç
ões

nas afirmações dos apelantes
,
quais sejam:

em sua inicial dos embargos à execução, alegam que os cheques teriam sido sustados em decorrência de furto de talão de cheques
(ID
208787280)

e não pelo distrato comercial.

Alegam, na inicial dos embargos à execução, que só puderam explorar 700 (hectares) da área
(ID
208787280
, p. 15)
. Todavia, na notificação extrajudicial de
11/03/2017
, consta a afirmação de que
conseguiram explorar apenas 900 hectares do total da área de 1.118.04 hectares (ID 208787291, p.
01).

Assevera-se, também, o ressaltado pela sentença recorrida, conforme segue:

[...]

Observado que
o prazo contratual tinha o prazo de 03 anos, com início em 23/05/2014 e término em 22/05/2017
(Id. 8800205).

Estranhamente,
a parte embargante somente reclamou da área faltante 02 meses antes do prazo final do contrato
, quando exerceu a notificação acostada em Id. 8800243.

A indicar, que o pagamento dos aluguéis não poderia ter como causa apenas a falta de exploração de pouco mais 100 hectares, que se até março de 2017, não tinham sido cultivados

[sic].
E sim, na verdade, na inexecução de sua parte do contrato pautado na inadimplência.

[...]

Notado que os cheques foram emitidos em dezembro de 2016 e faltantes exatamente este período final do pacto.

Não há documentos algum no processo, ou mesmo ação movida pela parte embargante com o fito de rescindir o contrato antes deste
período. Não como crer que somente quando finalizando o contrato, foi possível perceber a ausência da área discutida.

Ora, a parte embargante não é pequeno produtor rural. Não pode alegar desconhecimento acerca dos termos do contrato, ao qual livremente se obrigou
.

Assim é o disposto no
art. 422 do Código Civil
, uma cláusula geral que deve ser respeitada durante toda a contratação. Desde as tratativas até findar a execução, passando por sua consecução e cumprimento.
(ID
208787324)
[Grifo nosso]

Assim,
além da ausência de provas da impossibilidade
dos
apelantes explorarem totalmente a área contratada,
constata-se a ocorrência do
instituto da
supressio
,
com fulcro nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil
:

Art.421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art.422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sobre o referido instituto, bem esclarece o Jurista
Luiz Rodrigues Wambier:

A
supressio
significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte
.
(W
AMBIER, Luiz Rodrigues. Revista dos Tribunais
n.o
915/280, janeiro de 2012).

Desse modo,
o exame da
causa debendi
não se prestou, ao caso em exame, a ocasionar a ineficácia dos títulos executivos extrajudiciais, prevalecendo
a
exigibilidade dos
cheques, de livre circulação,
dotados de autonomia e inoponibilidade, nos termos do
art. 13, da Lei n
.o Lei n. 7.357/85
,
in
verbis
:
“
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.
”

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado
do apelado
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
15
% sobre
o valor
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024